Tribunal: TCU
Processo: 017.939/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 984771 (Objeto: Pagamento de benefícios sociais pelo CRAS de Lima Duarte/MG, incluindo bolsa família, vale gás e cadastro único.)

Inteiro teor:
Acórdão 971/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de supostos pagamentos indevidos dos programas Bolsa Família, Auxílio Gás do Povo e outros benefícios assistenciais a uma família residente no município de Lima Duarte/MG, sob a alegação de que a renda familiar e os hábitos de consumo seriam incompatíveis com os critérios de concessão. Considerando que a denúncia atende aos requisitos formais de competência, jurisdição, clareza, qualificação do denunciante e legitimidade do autor, conforme o art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando, no entanto, que o denunciante não apresentou indícios mínimos de irregularidade, baseando sua peça em suposições sobre o acúmulo de benefícios e a natureza da renda auferida pelos membros da família; considerando que o acúmulo do Bolsa Família com o Auxílio Gás do Povo é legalmente permitido, uma vez que ambos utilizam o Cadastro Único (CadÚnico) como base e possuem critérios de renda compatíveis, sendo a inscrição no CadÚnico pré-requisito para ambos os programas; considerando que as atividades mencionadas (venda de salgados, lavagem de roupas, revenda de cosméticos e roçagem sazonal de pastos) caracterizam rendas eventuais e instáveis, típicas de famílias em situação de vulnerabilidade, e que o mero registro de empresa individual ou o auferimento de renda informal não exclui, por si só, o direito ao benefício, desde que a média mensal per capita permaneça dentro dos limites legais (R$ 218,00 para o Bolsa Família e meio salário mínimo para o CadÚnico e Auxílio Gás); considerando que a própria narrativa do denunciante revela que as instâncias competentes de fiscalização local (CRAS e Conselho Municipal de Assistência Social) já atuaram no caso, tendo realizado o bloqueio preventivo, a averiguação cadastral e o subsequente desbloqueio do benefício após constatarem a regularidade da situação, conforme as normas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); considerando que a intervenção deste Tribunal em casos individuais de concessão de benefícios sociais, sem indícios de fraude sistêmica ou falha grave de gestão, não se coaduna com as funções de controle externo de alta relevância; considerando a necessidade de resguardar o sigilo de documentos pessoais dos denunciados anexados aos autos (faturas telefônicas e capturas de tela de sistemas), nos termos da Resolução-TCU 276/2016 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à inexistência de indícios de irregularidade; b) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.939/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.